Tribunal: TJSP
Processo: 0065694-33.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Apelação criminal – Concussões e "lavagem" de valores – Materialidades e autorias comprovadas – Condenação das rés – Reclassificação da imputação de excesso de exação para concussão – Reconhecimento de concurso material de crimes – Ausência de unidade volitiva das ações – Regimes iniciais fechados – Perda dos bens mantida – Redução dos valores unitários dos dias-multa – Recursos

Ementa:
Apelação criminal – Concussões e "lavagem" de valores – Materialidades e autorias comprovadas – Condenação das rés – Reclassificação da imputação de excesso de exação para concussão – Reconhecimento de concurso material de crimes – Ausência de unidade volitiva das ações – Regimes iniciais fechados – Perda dos bens mantida – Redução dos valores unitários dos dias-multa – Recursos parcialmente providos.